Tribunal: TJBA
Processo: 0569217-70.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569217-70.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JPC PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

APELADA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. RELATORA. AGRAVO. DESEMBARGADORA APOSENTADA. DEMAIS JULGADORES. APOSENTADORIA E TRANSFERÊNCIA DE CÂMARA. PREFACIAL AFASTADA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 17, DA LEI Nº 9.656/98. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0569217-70.2014.8.05.0001
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.